Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730869-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDINHO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de execução penal (fls. 3/10) interposto por EDINHO SILVA DE SOUZA, contra decisão que entendeu que o prazo prescricional da pretensão executória foi interrompido pelo encaminhamento do apenado ao cumprimento da pena por meio de contato telefônico. Compulsando os autos, afere-se que o presente recurso se refere ao processo de execução no 0404395-26.2018.8.07.0015. Ocorre que a mesma questão foi tratada nos autos do agravo em execução penal no 0717294-86.2022.8.07.0000, no qual foi decretada a prescrição de pretensão executória das penas aplicadas em desfavor do agravante, porquanto não reconhecido como marco interruptivo da prescrição o mero contato telefônico e o envio de boletos para pagamento da sanção pecuniária substitutiva por meio eletrônico. Dessa forma, no exercício do juízo de prelibação, cabível neste momento processual, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo inicial de admissibilidade. Isso porque, repita-se, a questão foi examinada por este Tribunal de Justiça no agravo em execução no 0717294-86.2022.8.07.0000. Desse modo, está configurada a litispendência, pressuposto processual negativo, que reclama a inadmissão do presente feito. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2022 09:43:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora